Tribunal: TJMT
Processo: 1006239-53.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006239-53.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KLEYTON SOUZA SANTOS - CPF: 006.529.421-13 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.

Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA, contra a sentença de proferida pela MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Dr. Luis Otávio Pereira Marques, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1006239-53.2019.8.11.0002, ajuizada por KLEYTON SOUZA SANTOS,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, para
declarar

a inexigibilidade da cobrança da fatura no valor de R$ 1.104,03 (um mil cento e quatro reais e três centavos), com vencimento em 07.03.2019, bem como, a inexigibilidade da cobrança do parcelamento proveniente de recuperação de consumo que foram lançados nas faturas dos meses de março e abril/2019, no valor de R$ 316,22, com vencimento, respectivamente, em 03.04.2019 e 06.05.2019, e
condenar

a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor do requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento,

Por fim, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante pugna pela reforma da sentença proferida, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e, para tanto, aduz, em síntese, que a fatura questionada, com referência ao mês de 02/2019, trata-se de fatura de consumo normal e o parcelamento cobrado refere-se a fatura emitida em razão de acúmulo de consumo dos meses anteriores, nos quais não fora possível a realização da leitura.

Destaca que a fatura de consumo emitida foi parcelada parcialmente, seguindo o estipulado no art. 313, §1º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, bem como que a parte autora não comprovou que o valor da fatura de consumo normal não corresponde com sua média de consumo.

Sustenta a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do autor, pois deixou ele de efetuar o pagamento da fatura do mês de 02/2013, com vencimento em março/2019, e pelo mesmo motivo a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Entende que não há razão fática ou jurídica que comprove a existência de ato ilícito na cobrança do valor ou falha na prestação de serviço. Aduz que a interrupção do fornecimento de energia elétrica foi legítima e se deu em razão do inadimplemento da parte apelada. Além disso, argumenta que não há certeza de dano concreto e demonstrado, não havendo comprovação dos danos.

Por fim, defende a impossibilidade da condenação de danos morais, argumentando que o corte no fornecimento não fugiu de uma ocorrência corriqueira e lamentável.

Contrarrazões encartadas no id. 50227013. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Des. Dirceu dos Santos

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Em primeiro lugar, cabe-nos fixar como premissa a vulnerabilidade do consumidor do serviço de fornecimento de energia elétrica em face do fornecedor. Trato, portanto, da aplicação da legislação consumerista ao caso.

Conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 976.836/RS em sede de recurso repetitivo, a relação jurídica entre a concessionária de energia elétrica e o usuário tem caráter consumerista, cabendo, portanto, regulação subsidiária dessa relação pelo Código de Defesa do Consumidor.

O REsp 976.836/RS restou assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TELEFONIA. DEMANDA ENTRE CONCESSIONÁRIA E USUÁRIO. PIS E COFINS. Repercussão jurídica do ônus financeiro aos usuários. FATURAS TELEFÔNICAS. LEGALIDADE. DISPOSIÇÃO NA LEI 8.987/95. POLÍTICA TARIFÁRIA. LEI 9.472/97. TARIFAS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA A NORMAS E PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA INDEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA DOS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1. A Concessão de serviço público é o instituto através do qual o Estado atribui o exercício de um serviço público a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo Poder Público, mas sob garantia contratual de um equilíbrio econômico-financeiro, remunerando-se pela própria exploração do serviço, e geral e basicamente mediante tarifas cobradas diretamente dos usuários do serviço.

2. O concessionário trava duas espécies de relações jurídicas a saber: (a) uma com o Poder concedente, titular, dentre outros, do ius imperii no atendimento do interesse público, ressalvadas eventuais indenizações legais; (b) outra com os usuários, de natureza consumerista reguladas, ambas, pelo contrato e supervisionadas pela Agência Reguladora correspondente.

(...)

12. Dessarte, a normação das concessões e das telecomunicações são lex specialis em relação ao CDC e ao mesmo se sobrepuja.

(...).

16. A relação de consumo derivada da concessão de serviço público reclama interpretação harmônica entre as regras de concessão e o Código de Defesa do Consumidor, por isso que a imposição de obrigação ao concessionário não prevista em lei afronta o princípio da legalidade. (...)

19. O direito à informação não pode ser inferido de norma genérica (o CDC) que, mercê de revelar sentido diverso da indicação dos tributos que compõem o custo da tarifa, infirma lex specialis, que enuncia os direitos dos usuários do serviço, em razão de conferir interpretação extensiva ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sob esse enfoque a legalidade estrita é aplicável no campo da imposição de deveres e de sanções no âmbito administrativo.(...)

21. O direito do consumidor e, em contrapartida, o dever do fornecedor de prover as informações e de o de obter aquelas que estão apenas em sua posse, que não são de conhecimento do consumidor, sendo estas imprescindíveis para colocá-lo em posição de igualdade, bem como para possibilitar a este que escolha o produto ou serviço conscientemente informado, ou, como denomina Sérgio Cavalieri Filho, de consentimento informado, vontade qualificada ou, ainda, consentimento esclarecido, consoante leciona Sergio Cavalieri Filho. Programa de responsabilidade civil, São Paulo: Atlas, 2008, p. 83.

22. "O consentimento esclarecido na obtenção do produto ou na contratação do serviço consiste, em suma, na ciência do consumidor de todas as informações relevantes, sabendo exatamente o que poderá esperar deles, sendo capacitados a "fazer escolhas acertadas de acordo com a necessidade e desejos individuais" Luiz Antonio Rizzatto Nunes, in O Código de defesa do consumidor e sua interpretação jurisprudencial, 2.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p.

23. A exposição de motivos do Código de Defesa do Consumidor, sob esse ângulo esclarece a razão de ser do direito à informação no sentido de que: "O acesso dos consumidores a uma informação adequada que lhes permita fazer escolhas bem seguras conforme os desejos e necessidades de cada um?. Exposição de Motivos do Código de Defesa do Consumidor. Diário do Congresso Nacional, Seção II, 3 de maio de 1989, p. 1663.

24. A informação ao consumidor, tem como escopo: "i) consciencialização crítica dos desejos de consumo e da priorização das preferências que lhes digam respeito; ii) possibilitação de que sejam averiguados, de acordo com critérios técnicos e econômicos acessíveis ao leigo, as qualidades e o preço de cada produto ou de cada serviço; iii) criação e multiplicação de oportunidades para comparar os diversificados produtos; iv) conhecimento das posições jurídicas subjetivas próprias e alheias que se manifestam na contextualidade das séries infindáveis de situações de consumo; v) agilização e efetivação da presença estatal preventiva, mediadora, ou decisória, de conflitos do mercado de consumo. Alcides Tomasetti Junior. O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de informação das declarações negociais para consumo, in Revista de Direito do Consumidor, n. 4, São Paulo: Revista dos Tribunais, número especial, 1992, pp. 52/90.

25. Deveras, é forçoso concluir que o direto à informação tem como desígnio promover completo esclarecimento quanto à escolha plenamente consciente do consumidor, de maneira a equilibrar a relação de vulnerabilidade do consumidor, colocando-o em posição de segurança na negociação de consumo, acerca dos dados relevantes para que a compra do produto ou serviço ofertado seja feita de maneira consciente.

(...)

(REsp 976.836/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)"

Logo, em atenção à jurisprudência do STJ, é possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionárias de energia elétrica e usuários.

Pois bem.

A presente demanda tem por objetivo saber se a parte autora é responsável pelo débito no valor R$1.104,03 (um mil cento e quatro reais e três centavos), referente a fatura do mês de fevereiro/2019, com vencimento em 07.03.2019, a qual além de registrar consumo de 892 kwh, também consta a cobrança do valor de R$316,32 proveniente de um parcelamento relativo à recuperação de consumo.

A recorrente afirma e sustenta que o débito existe, pois seus atos possuem presunção relativa de veracidade, competindo à autora, mediante prova idônea, desconstituí-los, não tendo esta se desincumbido de tal mister, constituindo, deste modo, lícita a emissão da fatura.

No entanto, não tendo a apelada, segundo afirma, utilizado o consumo de energia elétrica registrado na fatura vencida em 08.02.2019, sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, era ônus da requerida a comprovação de que houve o consumo, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária teve plenas condições dessa prova, com seu banco de dados, arquivos documentais e cadastros dos usuários. Apesar disso, limitou-se a apresentar alegações vazias de evidências, fundamentadas pelo histórico de consumo na unidade consumidora da parte autora e telas retiradas do seu sistema operacional de difícil compreensão que não demonstram o efetivo consumo da autora nos meses de abril e maio de 2019 (id’s. 22090229 e 22090230).

A par disso, o consumo registrado no mês de fevereiro/2019 no importe de 892 kwh realmente não condiz com a média de consumo que vinha sendo registrada anteriormente ao mês de janeiro/2019 na unidade consumidora da parte autora, a qual não supera 200 kwh.

Não obstante, a apelante tenha efetuado vistoria na unidade consumidora da parte autora, certo é que esta não foi devidamente cientificada de tal procedimento, conforme se observa do Termo de Ocorrência e Inspeção juntado no id. 28878940, pois verifica-se que o referido termo de ocorrência não foi assinado pelo apelado.

Além disso, observo que o Termo de Ocorrência ou mesmo a carta de recuperação de consumo não foi devidamente entregue ao apelado de modo que pudesse impugnar administrativamente o procedimento realizado de vistoria, pois o documento de id. 28879942 indica que o consumidor estava ausente quando da entrega da correspondência de intimação.

Portanto, a vistoria levada a efeito pela apelante foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora do autor apresentava algum defeito que justificasse a recuperação de consumo.

Ressalta-se que a presunção de veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção não é absoluta, mas relativa, principalmente quando realizada de forma unilateral, sem o acompanhamento da parte adversa ou sem a devida notificação posterior da sua realização, como ocorreu no caso concreto.

Desta forma, não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria realizada pela requerida em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação, principalmente, quando não foram observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Além disso, a suposta irregularidade apontada (neutro isolado e com borne derretido) não indica que o apelado pudesse ter conhecimento de eventual defeito em sua unidade consumidora.

Nesse sentido:

RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida. “(TJMT - Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Dessa forma, nos termos do art. 333 do Código de Processo Civil, cabia à Concessionária demonstrar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa da ora parte apelada para sua ocorrência. Todavia, a Energisa apenas limitou-se a dizer que não havia irregularidade no medidor e que a leitura do consumo estava sendo realizado pela ora apelada.

Caracterizado o dever de indenizar, deve-se avaliar se o valor indenizatório atende à razoabilidade e proporcionalidade.

No caso de dano moral, o ressarcimento deve abranger o caráter punitivo, objetivando punir o causador do dano pela ofensa que praticou e o caráter compensatório, que irá proporcionar à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido. O valor fixado a título de dano moral visa minimizar a dor e a aflição suportada pela vítima, mas, no entanto, não pode constituir fonte de enriquecimento ilícito.

Assim, o entendimento de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento.

No caso sob análise, vislumbro que o magistrado
a quo
agiu de acordo com os padrões de razoabilidade para alcançar o patamar arbitrado.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que o recurso do banco apelante está sendo desprovido, verifico que aqueles comportam majoração.

É assim porque o art. 85, § 11, do CPC determina que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10% para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020